Tribunal: STF
Processo: ARE 1378266
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) - Regularização da estrutura física de escola municipal de Diadema com relação à prevenção de incêndio - Dever do Poder Público de obter o Auto de Vistoria de prevenção contra incêndios, por se tratar da segurança e integridade física dos alunos - Legislação que visa proteger a integridade física, evitando colocar em risco a vida das pessoas, que, ao contrário, o Poder Público se mostra renitente em cumprir a lei - Prazo de 120 dias que se mostra suficiente para cumprimento da determinação - Sentença reformada neste aspecto - Recurso adesivo do Parquet provido, desprovidos os apelos oficial e voluntário do réu.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2º; 37, XXI; e 167, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Trata-se de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público para obrigar o poder público municipal a providenciar a obtenção do Auto de Vistoria pelo Corpo de Bombeiros (AVCB), no prazo de 120 dias, da escola municipal EMEB Devanir José de Carvalho, de molde a preservar a integridade física dos alunos.



    A presente ação aponta a necessidade de obtenção do AVCB considerando que o aludido estabelecimento escolar sofrera um incêndio em 16.04.2016 e desde então o Parquet vem solicitando a adoção de providências pelo Município, o qual quedou-se inerte, mesmo diante da existência de inquérito civil.



    Assim, em pese a irresignação apresentada pelo réu, o certo é que escorreita a r. sentença recorrida, considerando que o Município tem a responsabilidade e a obrigação de atuar em conformidade com as legislações que tratam da segurança dos usuários do serviço público nos locais em que prestados.



    Desta forma, não há que se falar em ingerência do Judiciário sobre o Poder Executivo, considerando que a legislação estadual (Decreto Estadual nº 56.819 de 11 de março de 2011) prevê a necessidade do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (AVCB) em estabelecimento escolar, sendo documento indispensável para o seu funcionamento, o que justifica a intervenção do Judiciário em caso de omissão do ente público, de molde a determinar o regular cumprimento da legislação.



    Assim, constatada a omissão e o descumprimento da lei, colocando em risco os estudantes, deve o Poder Público ser diligente, e realizar as obras necessárias para a obtenção do AVCB o mais rápido possível, não havendo que se questionar a respeito de licitação ou de outros entraves burocráticos para tanto, considerando que a segurança e a integridade das crianças justifica a adoção de medidas urgentes, as quais já foram indicadas como necessárias pelo Parquet desde o incêndio ocorrido em abril de 2016.



    Assim, a arguição sobre a necessidade de previsão orçamentária, bem como de realização de licitação, não tem o condão de afastar a obrigação do Poder Público de se adequar às normas de segurança vigentes, pois os planos de governo e a dotação orçamentária já deveriam destinar recursos suficientes para tanto.



    Portanto, a ausência do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros nas escolas, evidencia o descaso do poder público em cumprir as determinações constitucionais e legais, além de colocar em risco a vida das crianças.



    Neste sentido, sem guarida o pedido subsidiário do réu para a modificação da obrigação de fazer, considerando que o objeto da demanda já fora delineado na exordial, não comportando alteração em sede recursal, até mesmo pela observância do princípio da adstrição (art. 492 do NCPC).



    Igualmente não prospera o pedido para afastar a condenação do apelante ao pagamento das astreintes, considerando que sua aplicação mostra-se admissível, considerando que aplicada como meio de coerção, servindo de desestímulo às condutas protelatórias quanto ao cumprimento de obrigação judicial.



    (...)



    Por fim, o recurso adesivo do Parquet merece guarida, considerando que o prazo de 24 meses para a obtenção do AVCB mostra-se demasiado, considerando que a aludida unidade escolar já passara por episódio de incêndio no ano de 2016, situação que pode ser reiterada caso não sejam implantadas as medidas corretivas necessárias.



    (...)



    Portanto, conforme a fundamentação acima colacionada, de rigor a reforma da r. sentença apenas no que toca ao prazo para a obtenção do AVCB, o qual fica estabelecido em 120 dias, contados do presente julgamento, restando mantida no mais por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive no tocante às astreintes.”



    Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local, bem como reexaminar os fatos e as provas dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.344.546-ED-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 24/2/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RECOLHIMENTO E ABRIGAMENTO DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional, ainda que por alegada contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (Súmula 636 do STF). Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018, ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 3. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.341.356-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 3/12/2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.266-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 2/7/2021)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICA PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO. CABIMENTO DA EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO JUDICIAL. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à viabilidade de implementação da política pública em análise – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. O entendimento consolidado pelo Supremo, acerca da limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada em ação civil pública, é no sentido de que ‘o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais’ (RE 820.910-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski). 3. Dada a manifesta improcedência do recurso, cabe a condenação da parte agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.361.965-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/5/2022)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.251.213-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/7/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO. ACESSIBILIDADE DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.217.787-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/11/2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÕES DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOCIOEDUCANDAS GRÁVIDAS E LACTANTES. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 963.663-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6/9/2017)



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente